Tribunal: TJES
Processo: 5004564-70.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004564-70.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: DENAIR BATISTA DA SILVA DALTIO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra sentença da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por DENAIR BATISTA DA SILVA DALTIO, declarou a inexistência do débito decorrente de suposto contrato de cartão de crédito consignado, condenando o banco à restituição simples dos valores descontados do benefício previdenciário da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida entre as partes, especialmente diante da alegação de fraude e ausência de consentimento; (ii) estabelecer se o banco deve restituir os valores descontados do benefício previdenciário da autora diante da invalidade da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A validade do contrato eletrônico exige a apresentação de provas robustas e inequívocas da manifestação de vontade do consumidor, como assinatura eletrônica qualificada, geolocalização, vídeos ou outros elementos técnicos que confirmem o consentimento.

4
. A instituição financeira não se desincumbe do ônus da prova ao apresentar apenas selfie e documentos desacompanhados de certificação digital ou autenticação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5.
A hipervulnerabilidade da autora, aposentada do INSS, impõe interpretação mais rigorosa quanto ao dever de informação e clareza na contratação de produtos financeiros, conforme o Código de Defesa do Consumidor.

6.
A ausência de prova inequívoca da transferência dos valores alegadamente creditados na conta da autora impede a compensação pretendida pelo banco, não se podendo admitir prova unilateral não corroborada por registros do sistema bancário oficial.

7.
A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples, uma vez que não há nos autos comprovação de má-fé do banco, conforme fixado no julgamento dos EREsp 676.608/RS pelo STJ.

8
. A jurisprudência do STJ, no Tema Repetitivo nº 1061, estabelece que, impugnada a autenticidade da assinatura, recai sobre a instituição financeira o ônus da prova da validade da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira deve comprovar, de forma inequívoca, a existência de contratação válida quando impugnada sua autenticidade, especialmente em contratações digitais envolvendo consumidores hipervulneráveis.

2. A simples apresentação de selfie ou documentos digitalizados não supre a exigência legal de manifestação clara e inequívoca de vontade, tampouco autoriza descontos em benefício previdenciário.

3. A compensação de valores creditados depende de prova cabal da efetiva transferência à parte autora, não bastando alegações unilaterais.

4. A restituição de valores indevidamente descontados deve ser feita de forma simples, salvo prova de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; CDC, arts. 6º e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1846649/MA (Tema Repetitivo nº 1061); STJ, EREsp 676.608/RS; TJES, Apelação Cível nº 5014050-11.2023.8.08.0011, j. 17.03.2025; TJES, Apelação Cível nº 5000070-53.2022.8.08.0036, j. 27.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposta pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
(Id nº 8827460) contra a sentença proferida no Id nº 8827448, integrada pelos aclaratórios de Id nº 8827458, de lavra do juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
DENAIR BATISTA DA SILVA DALTIO, ratificou a liminar a seu tempo deferida e
julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial para declarar a inexistência do débito e condenar a parte requerida ao pagamento de todos os valores descontados do benefício previdenciário da requerente, de forma simples, cujo montante deverá ser apresentado na fase de cumprimento de sentença, por meio de cálculo aritmético.

Em suas razões recursais (Id n° 8827460), sustenta em resumo o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

Em suas razões recursais (id 8827460), o apelante sustenta, em síntese: i) que a parte autora aderiu livremente ao cartão de crédito consignado, sendo a contratação realizada por meio digital, com envio de documentos, selfie e confirmação por SMS, o que atestaria a regularidade da avença; ii) que houve efetiva disponibilização de valor no importe de R$ 2.015,70 à apelada, mediante TED para conta de sua titularidade, conforme comprovante juntado à contestação; iii) que a ausência de utilização do cartão físico (plástico) não descaracteriza a contratação, pois a movimentação do crédito se deu por meio de saque; iv) que foram fornecidas todas as informações pertinentes ao contrato, inclusive taxas e encargos, afastando qualquer alegação de vício de consentimento ou falha na prestação de informações; e v) que não há ilegalidade nas cobranças efetuadas, tampouco se justifica a repetição de indébito, por inexistir pagamento indevido ou cobrança abusiva.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, ou, alternativamente, autorizando a compensação dos valores conforme exposto.

Sem contrarrazões, em que pese a parte ter sido devidamente intimada para tanto (Id nº 8827469).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposta pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
(Id nº 8827460) contra a sentença proferida no Id nº 8827448, integrada pelos aclaratórios de Id nº 8827458, de lavra do juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
DENAIR BATISTA DA SILVA DALTIO, ratificou a liminar a seu tempo deferida e
julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial para declarar a inexistência do débito e condenar a parte requerida ao pagamento de todos os valores descontados do benefício previdenciário da requerente, de forma simples, cujo montante deverá ser apresentado na fase de cumprimento de sentença, por meio de cálculo aritmético.

Em suas razões recursais (Id n° 8827460), sustenta em resumo o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

Em suas razões recursais (id 8827460), o apelante sustenta, em síntese: i) que a parte autora aderiu livremente ao cartão de crédito consignado, sendo a contratação realizada por meio digital, com envio de documentos, selfie e confirmação por SMS, o que atestaria a regularidade da avença; ii) que houve efetiva disponibilização de valor no importe de R$ 2.015,70 à apelada, mediante TED para conta de sua titularidade, conforme comprovante juntado à contestação; iii) que a ausência de utilização do cartão físico (plástico) não descaracteriza a contratação, pois a movimentação do crédito se deu por meio de saque; iv) que foram fornecidas todas as informações pertinentes ao contrato, inclusive taxas e encargos, afastando qualquer alegação de vício de consentimento ou falha na prestação de informações; e v) que não há ilegalidade nas cobranças efetuadas, tampouco se justifica a repetição de indébito, por inexistir pagamento indevido ou cobrança abusiva.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, ou, alternativamente, autorizando a compensação dos valores conforme exposto.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal circunscreve-se à análise da existência ou não de relação contratual válida e da responsabilidade civil do banco apelante por descontos indevidos.

Convém tecer breves considerações acerca da controvérsia posta em juízo.

Na origem, a Apelada ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em face do Banco requerido, alegando, em resumo, que teve descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado que afirma não ter celebrado com a instituição financeira ré.

Sustenta que somente tomou ciência dos referidos descontos ao analisar seu extrato de pagamento, momento em que constatou a ausência de sua assinatura no suposto contrato.

Por ocasião da apresentação da contestação, o Banco requerido arguiu a validade do contrato celebrado de forma digital, bem como a inexistência de cobrança indevida ou abusiva realizada por parte da instituição financeira.

Seguindo o
iter
procedimental, conforme já relatado, sobreveio sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados pela parte autora para declarar a inexistência do débito e condenar a parte requerida ao pagamento de todos os valores descontados do benefício previdenciário da requerente
, de forma simples,
cujo montante deverá ser apresentado na fase de cumprimento de sentença, por meio de cálculo aritmético.

A análise realizada pelo juízo
a quo
foi precisa, criteriosa e está plenamente alinhada com a jurisprudência dominante sobre o tema.

Com efeito, os documentos acostados pelo banco – suposto contrato digital, fotografias, faturas e capturas de tela – não se revestem da robustez necessária para demonstrar, de maneira incontestável, a anuência da parte autora às cláusulas contratuais, tampouco a ciência quanto à modalidade de crédito entabulada.

A simples exibição de imagem de rosto (selfie), desacompanhada de certificado digital ou qualquer outro elemento técnico que ateste a autenticidade do aceite eletrônico, é insuficiente para validar a contratação, especialmente em se tratando de consumidor hipervulnerável, como é o caso da parte autora, aposentada do INSS.

Importante destacar que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que o ônus da prova da contratação recai sobre a instituição financeira, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.
A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1846649/MA submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese:

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)".

Assim, diante da ausência de assinatura física ou digital qualificada e da não comprovação da ciência expressa quanto à contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC),
revela-se acertada a conclusão pela inexistência da relação jurídica, por ausência de manifestação válida de vontade.

No mesmo compasso, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo igualmente tem rechaçado a validade de contratações digitais que não apresentem elementos idôneos para comprovar a anuência do consumidor:

“A ausência de assinatura eletrônica qualificada, geolocalização, vídeos ou áudios confirmatórios, bem como a ausência de utilização do cartão pela autora, indicam violação ao dever de informação previsto no CDC”. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL. : 5014050-11.2023.8.08.0011, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 17/Mar/2025. Magistrado: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA).

Confira-se, ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DEPOIMENTO PESSOAL DEVIDAMENTE PRESTADO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO CDC. SELFIE TIRADA EM OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIO DA RECURSO IMPROVIDO. 1. Inicialmente, imperioso rechaçar a tese recursal no tocante ao cerceamento de defesa, pois o depoimento pessoal do autor foi devidamente deferido e colhido por ocasião da audiência de instrução e julgamento, na qual o autor respondeu todas as perguntas formuladas pela advogada da parte requerida. 2. O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação da inexistência de relação jurídica entre as partes e fixação de danos morais decorrente da referida relação. 3. Na audiência de instrução e julgamento o autor, ao prestar o depoimento pessoal, esclareceu os fatos e respondeu todas os questionamentos da parte contrária, tendo, inclusive, reconhecido os documentos, indicado as agências bancárias que possuía vínculo, dentre as quais não consta a instituição recorrente e, por fim que a selfie tirada se referia a um empréstimo em outra instituição bancária, a qual foi recusado. 4. No caso em apreço, a questão gravita em torno de suposto contrato virtual, ou seja, feito por meio eletrônico, no qual a assinatura eletrônica deve ser comprovada por meio de ferramenta que permita confirmar de forma inequívoca a contratação. 5. O fato do autor ter sido fotografado ou fazendo selfie com seu documento em mãos, por si só não tem o condão de legitimar o contrato digital, até mesmo porque a fotografia pode ter sido para outra finalidade ou outro contrato, sem especificamente ser direcionada para a contratação de empréstimo em questão ou pode ter sido utilizada por terceiro de má-fé. Portanto, não se encontram nos autos prova da contratação do empréstimo ora impugnado, estando o autor amparado pelo Código de Defesa do Consumidor, nos exatos termos da r. sentença, a qual não merece reparos. 6. Por derradeiro, em relação ao quantum fixado a título de dano moral, entendo que a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e adequação, mormente levando-se em conta a extensão do dano, a situação econômica das partes e a repercussão do ato ilícito. 7. Recurso improvido. (TJES.
Data: 27/Jun/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível . Número: 5012230-88.2022.8.08.0011.Magistrado: VANIA MASSAD CAMPOS. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Indenização por Dano Moral).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. PERDA DO OBJETO SUPERVENIENTE. NÃO CONFIGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INSS. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (TEMA REPETITIVO N. 1061 DO STJ). NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE VALIDADE DE CONTRATAÇÃO DIGITAL. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que a Apelada alega perda superveniente do objeto por consumação dos pedidos. No entanto, o Apelante visa discutir, em sede recursal, a validade do contrato firmado entre as partes e a consequente inexistência de dano moral. Preliminar de ausência de interesse de agir não configurada. 2. É entendimento consolidado do STJ de que “não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada quando demonstrada a suficiência da prova existente nos autos (para a formação do convencimento do julgador) ou quando constatada a inutilidade da prova requerida” (AgInt no AREsp 1934190). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 3. A Corte Superior firmou tese no sentido de que na “hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)” (Tema Repetitivo nº 1061). 4. A instituição financeira não requereu a produção de perícia grafotécnica, de modo que não se desincumbiu do ônus probatório da autenticidade da assinatura. 5.
Este e. TJES já decidiu que diversos requisitos são necessários à comprovação de assinatura digital, tais quais a utilização de autoridade certificadora e relatório de contratação, com endereço de IP e geolocalização, para além da biometria facial.
Precedentes. 6. Conforme inteligência da Súmula nº 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 7. O valor fixado em sede de Sentença, em R$ 3.000,00 (três mil reais), verifica-se ser razoável e proporcional às peculiaridades do caso e compatível ao valor comumente adotado pela Jurisprudência em casos semelhantes. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Data: 27/Jun/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5000070-53.2022.8.08.0036.Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Bancários).

Em relação ao pedido de
compensação dos valores eventualmente sacados pela autora, a sentença recorrida analisou detidamente a ausência de prova da efetiva transferência de montante à conta bancária da parte autora, não havendo comprovante válido ou autenticação pelo sistema bancário nacional (SPB).

No caso em apreço, exige-se que essa comprovação seja inequívoca e não unilateral, sob pena de inviabilizar a restituição pretendida.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NULIDADE DECLARADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por BANCO SAFRA S/A contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível interposta por MARIA FRANCILINA TRABA para declarar a inexistência do contrato de empréstimo celebrado entre as partes. O embargante alega contradição no julgado, pois não teria sido determinada a compensação de valores depositados a partir do contrato de empréstimo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se há contradição no acórdão embargado por não determinar a compensação dos valores eventualmente transferidos pelo banco à embargada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão recorrido afirma expressamente que o contrato de empréstimo foi declarado inexistente devido à ausência de comprovação da anuência da consumidora e à falta de provas da lisura no procedimento de contratação eletrônica.
4. A compensação pleiteada não foi reconhecida por ausência de provas quanto à efetiva transferência dos valores pelo banco, confor
me o art. 373 do CPC e precedentes do STJ sobre a distribuição do ônus da prova.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 6. A alegação de contradição do banco não se refere a incompatibilidade interna no acórdão, mas à discordância com a conclusão do julgamento, o que é incabível em sede de embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 8. A contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se configurando em divergência com as provas dos autos ou a interpretação jurídica do embargante. 9.
A compensação de valores depositados em conta bancária depende de comprovação inequívoca do ato, sob pena de ser afastada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373 e 1.022; CC, art. 182. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1973397/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 11.10.2022; STJ, Tema 1061; AgInt no AREsp 2.317.820/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 04.12.2023. Vitória/ES, na data registrada no sistema. RELATORA (TJES. Data: 10/Feb/2025. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5000802-79.2023.8.08.0042. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Empréstimo consignado).

Dessa forma, inexistindo comprovação da contratação e, por conseguinte, da legalidade dos descontos perpetrados, a repetição simples do indébito impõe-se, conforme decidido, não se justificando a devolução em dobro diante da ausência de má-fé inequívoca, conforme o entendimento fixado pela Corte Especial do STJ no julgamento dos Embargos de Divergência no AREsp 676.608/RS, cuja modulação de efeitos exclui a aplicação automática do art. 42, parágrafo único, do CDC aos fatos ocorridos antes de março de 2021.

À luz de todo o exposto, entendo que a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim encontra-se escorreita, estando em perfeita consonância com o conjunto probatório e com a jurisprudência pátria.

Ante o exposto, e sem mais delongas,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

e, no tocante ao mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume os termos da r. sentença.

Na forma do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do fixados na r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar